Tribunal: TJBA
Processo: 0001838-78.2009.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0001838-78.2009.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA; EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54) Advogado(s): FREDERICO JOSE CINTRA BASTOS, JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL, ANNA CANDIDA RODRIGUES COTRIM CANELA EMBARGADO: EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54); ESTADO DA BAHIA Advogado(s): FREDERICO JOSE CINTRA BASTOS, JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL, ANNA CANDIDA RODRIGUES COTRIM CANELA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 184/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelos expropriados visando sanar omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. 2. O colegiado, ao julgar os aclaratórios anteriores, fixou honorários em desacordo com a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 184, ao aplicar o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, e não sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada. 3. No exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, o órgão julgador revisa o acórdão para adequá-lo aos parâmetros do precedente qualificado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir o correto critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de desapropriação, à luz do Tema 184/STJ e do art. 27, §1º, do Decreto-lei 3.365/1941. III. Razões de decidir 4. O STJ, no REsp 1.114.407/SP (Tema 184), revisado pela Pet 12.344/DF, estabelece que os honorários em desapropriação devem incidir entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor ofertado inicialmente e a indenização fixada judicialmente. 5. O acórdão embargado aplicou critério diverso, fixando o percentual sobre o valor atualizado da causa, o que contraria o precedente vinculante. 6. O art. 85, §§2º e 11, do CPC orienta a majoração em grau recursal, considerando complexidade, zelo profissional, natureza da causa e trabalho adicional. 7. A correção do critério exige a fixação dos honorários dentro dos limites próprios da desapropriação, observando-se a tese obrigatória e a proporcionalidade entre o trabalho realizado e a base de cálculo específica. 8. O percentual de 3% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada atende aos parâmetros legais e ao precedente do Tema 184, remunerando adequadamente a atuação recursal. IV. Dispositivo e tese Juízo de retratação procedente. Embargos de declaração acolhidos. Condenado o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 3% sobre a diferença entre o valor da oferta inicial e o valor da indenização fixada. Teses de julgamento: 1. Os honorários advocatícios em ações de desapropriação devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-lei 3.365/1941, incidindo entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização judicial. 2. É irregular a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa quando existente base de cálculo específica definida em lei e reafirmada em precedente repetitivo. 3. A majoração recursal deve observar o art. 85, §§2º e 11, do CPC, respeitando os limites máximos aplicáveis à fase de conhecimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001838-78.2009.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao juízo de retratação, nos termos do voto do relator. Salvador, .